Tribunal: TJMT
Processo: 1018673-66.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PROGRAMA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR PROBLEMAS COM SINAL DE INTERNET. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI 9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.058.221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 14/10/2011). 2- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito. 3- Ausente qualquer comprovação com relação aos problemas técnicos, ou, a impossibilidade de acesso ao programa utilizado para videoconferência (Microsoft Teams), notadamente, no caso dos autos, em que foi anexada mera tela de celular. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018673-66.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLADSTON LUIZ ESPINDOLA - CPF: 528.159.867-87 (RECORRENTE), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), D BORGES DA SILVA CONFECCOES - CNPJ: 27.043.005/0001-58 (RECORRIDO), SIMARA MARIANO ROSA MELO 01474386164 - CNPJ: 30.521.530/0001-46 (RECORRIDO), MORETO & SEGATI LTDA - CNPJ: 05.803.723/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023